Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705280-78.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA VALDECIR SAMPAIO DE ALMEIDA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., FRANCISCA VALDECIR SAMPAIO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (ID 86554866 da origem) e FRANCISCA VALDECIR SAMPAIO DE ALMEIDA (ID 86905968 da origem), ante a sentença (ID 81341466 de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por FRANCISCA VALDECIR SAMPAIO DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., em Contrarrazões (ID 88308054 da origem), suscitou as preliminares de: inovação recursal, ferimento ao princípio da dialeticidade, falta de interesse de agir e ausência do preparo ante recurso que discute interesses do advogado. INTIME-SE a parte Apelante, FRANCISCA VALDECIR SAMPAIO DE ALMEIDA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2021 15:00:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador